Tribunal: TJSP
Processo: 1088412-51.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Consumidor e processual. Bancário. Embargos à Execução. Sentença de parcial procedência. Pretensão à parcial reforma manifestada pelo réu.
Taxa de Remuneração – Operações em Atraso: denominação que se refere, na verdade, a comissão de permanência, cuja manutenção, em tese, é viável, desde que com os decotes necessários a obviar eventual abuso (Súmula n. 472 do STJ).
No caso concreto, porém,

Ementa:
Consumidor e processual. Bancário. Embargos à Execução. Sentença de parcial procedência. Pretensão à parcial reforma manifestada pelo réu.
Taxa de Remuneração – Operações em Atraso: denominação que se refere, na verdade, a comissão de permanência, cuja manutenção, em tese, é viável, desde que com os decotes necessários a obviar eventual abuso (Súmula n. 472 do STJ).
No caso concreto, porém, cobrança que não se verifica.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227521
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088412-51.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado PULLIN E CAMPANO CONSULTORES ASSOCIADOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088412-51.2018.8.26.0100 -Voto no 20.146
2
Apelação n. 1088412-51.2018.8.26.0100
Voto n. 20.146
Comarca:
São Paulo (20a Vara Cível do Foro Central)
Apelante:
Banco Bradesco S/A
Apelada:
Pullin e Campano Consultores Associados Ltda.
MM. Juiz:
Raquel Machado Carleial de Andrade
Consumidor e processual. Bancário. Embargos à
Execução. Sentença de parcial procedência. Pretensão à
parcial reforma manifestada pelo réu.
Taxa de Remuneração
Operações em Atraso:
denominação que se refere, na verdade, a comissão de
permanência, cuja manutenção, em tese, é viável, desde
que com os decotes necessários a obviar eventual abuso
(Súmula n. 472 do STJ).
No caso concreto, porém, cobrança que não se verifica.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
Em 14 de junho de 2016 o Banco Bradesco S/A, ora apelante,
celebrou com Pullin e Campano Consultores Associados Ltda., ora apelada,
Elisangela Pereira de Aguiar, Humberto Moreira Pullin e Priscila Lobato
Campano Davila contrato de empréstimo (cédula de crédito bancário
empréstimo capital de giro n. 010.215.215), no valor de R$ 740.000,00
(setecentos e quarenta mil reais). (Contrato a fls. 22/40.)
Esse contrato seria quitado em 36 (trinta e seis) parcelas
mensais e consecutivas, com início em 13 de agosto de 2016, no valor de R$
32.940,77 (trinta e dois mil, novecentos e quarenta reais e setenta e sete
centavos).
A taxa de juros efetiva mensal foi fixada em 2,10%, a taxa de
juros efetiva anual foi fixada em 28,3243003% e o custo efetivo total em 2,64%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088412-51.2018.8.26.0100 -Voto no 20.146
3
ao mês e 36,72% ao ano. O contrato estabeleceu a prefixação, capitalização
diária, prevendo-se, ainda, a cobrança dos seguintes encargos: (i) IOF (R$
14.194,61); (ii) “Tarifa” (R$ 2.500,00); (iii) Prêmio de Seguro Prestamista (R$
48.749,72). (Fls. 26/28.)
Diante do inadimplemento a partir da 6a parcela, vencida em
13 de janeiro de 2017 (conforme demonstrativo do débito de fls. 46), o Banco
Bradesco S/A propôs execução de título executivo extrajudicial objetivando o
recebimento da importância de R$ 795.425,99 (setecentos e noventa e cinco mil
quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos).
A Pullin e Campano Consultores Associados Ltda. opôs
embargos à execução (fls. 1/12 e 13/102) na qual alegou, de início, a
ilegitimidade passiva de Elisangela Pereira de Aguiar. Sustentou a cobrança de
taxa de juros remuneratórios acima da contratada e a abusividade da cobrança
das tarifas e do prêmio de seguro prestamista. Defendeu, ainda, a inexigibilidade
da taxa de remuneração no período de mora, por tratar-se de comissão de
permanência.
A instituição financeira ofereceu impugnação a fls. 118/127
na qual pugnou pela exclusão de Elisangela Pereira de Aguiar do polo passivo.
Arguiu preliminar de inépcia da petição inicial. Impugnou o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, defendeu a higidez das
cláusulas contratuais; a não capitalização de juros, por se tratar de mútuo
fechado, com parcelas fixas e a inexistência de comissão de permanência.
Após a manifestação da embargante (fls. 131/136), veio a
lume a sentença de fls. 143/146, mantida sem alteração pela decisão de fls. 187,
que homologou a desistência da execução em relação à Elisangela Pereira de
Aguiar, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a ela e que
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para “facultar a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088412-51.2018.8.26.0100 -Voto no 20.146
4
dos juros de mora de 1% ao mês, da multa de 2% e dos juros remuneratórios à taxa prevista
no contrato, afastando-se a incidência da 'Taxa de Remuneração' (1,63% ao mês)”. A
sucumbência foi rateada na proporção de 80% para a embargante e 20% para o
embargado (apelante). Os honorários advocatícios foram fixados em R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Inconformado, o embargado interpôs recurso de apelação (fls.
153/157) buscando a improcedência de todos os pedidos. Sustenta que “a taxa
utilizada na planilha de cálculo apresentada pelo Banco Embargado no momento da
distribuição da Ação Executiva está de acordo com o previsto no contrato, utilizando-se da
Taxa fixada e estabelecida no momento da contratação do Empréstimo de Capital de Giro,
sendo esta de 2,10% ao mês (Taxa de Juros Efetiva) e 28,3243003% ao ano (Taxa de
Juros Efetiva)” (fls. 156).
Contrarrazões nas fls. 189/192.
II Fundamentação.
O recurso comporta provimento.
No que se refere aos encargos moratórios, a cláusula 5 do
contrato prevê que “b.1) enquanto perdurar o inadimplemento, a taxa remuneratória
prevista nesta Cédula será substituída pela Taxa de Remuneração Operações em Atraso,
vigente à época, divulgada no site do Credor, na internet, no endereço www.bradesco.com.br e na
Tabela de Tarifas fixada nas agências do Credor;”; b.2) juros moratórios de 1 (um por cento)
ao mês, ou fração, incidente sobre o principal acrescido dos encargos previstos nas líneas
anteriores; b.3) multa de 2% (dois por cento) sobre o total devido” (fls. 31).
Conforme bem observou o Juízo a quo é evidente que o termo
“Taxa de Remuneração Operações em Atraso” disciplinado na cláusula
acima transcrita refere-se, na verdade, a comissão de permanência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088412-51.2018.8.26.0100 -Voto no 20.146
5
Ainda quando a cláusula que disciplina a comissão de
permanência seja manifestamente abusiva, é possível preservá-la, tendo em vista
a tese assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.
1.058.114/RS, também submetido ao regime do artigo 543-C do Código de
Processo Civil, no sentido de que “constatada abusividade dos encargos pactuados na
cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto
possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao
princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil
alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro” (2a Seção Relator
(designado) Ministro João Otávio de Noronha Acórdão de 12 de agosto de
2009, publicado no DJE de 16 de novembro de 2010).
Desse modo, caso tivesse sido aplicada a cláusula em questão,
a cobrança deveria mesmo ser ajustada ao que prevê a Súmula n. 472 do C.
Superior Tribunal de Justiça “a cobrança de comissão de permanência cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui
a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Em outras oportunidades esta C. Câmara entendeu que a
denominada “taxa de remuneração de operações em atraso” (ou com grafia
similar) tem a mesma natureza jurídica da comissão de permanência. A
propósito:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Alegação de abusividade na taxa de juros e capitalização
Descabimento Taxas pactuadas Improcedência - Comissão de
permanência

Cumulação
com
demais
encargos
moratórios
Afastamento - “Taxa de remuneração Operações em atraso” Mesma
natureza jurídica de comissão de permanência - Possibilidade de sua
cobrança no período da inadimplência - Proibição de cumulação com
outros encargos (juros de mora, multa e correção monetária), e seu
valor não pode ser maior do que a soma dos encargos remuneratórios
e moratórios do contrato Aplicação da Súmula 472, do C. STJ
Cobrança cumulada afastada Sentença mantida Recurso não provido.
(Apelação n. 1001408-47.2016.8.26.0390, 19a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088412-51.2018.8.26.0100 -Voto no 20.146
6
Privado, Relator Mario de Oliveira, Julgado em 23 de outubro de 2017.)
No entanto, sobreleva no caso concreto que não houve a
indevida cumulação da comissão de permanência com encargos
moratórios.
O apelante sustenta que “a taxa utilizada na planilha de cálculo
apresentada pelo Banco Embargado no momento da distribuição da Ação Executiva está de
acordo com o previsto no contrato, utilizando-se da Taxa fixada e estabelecida no momento da
contratação do Empréstimo de Capital de Giro, sendo esta de 2,10% ao mês (Taxa de Juros
Efetiva) e 28,3243003% ao ano (Taxa de Juros Efetiva)” (fls. 156).
Com efeito, embora a cláusula 5, b.1 do contrato (fls. 31)
estipule a substituição da taxa de juros remuneratórios pela “Taxa de
Remuneração Operações em Atraso”, a instituição financeira optou,
corretamente, por não aplicá-la.
O contrato prevê a cobrança de 36 parcelas mensais e
consecutivas de R$ 32.940,77 (trinta e dois mil, novecentos e quarenta reais e
setenta e sete centavos), parcelas essas acrescidas da taxa de juros
remuneratórios estipulada no contrato (para período de normalidade, de 2,10%
ao mês e 28,3243003% ao ano) (fls. 27). E foram essas parcelas que foram
incluídas no demonstrativo de débito de fls. 47, com o acréscimo dos juros de
mora de 1% ao mês e multa de 2%.
É fácil, portanto, constatar que malgrado a previsão
contratual, não houve a indevida cumulação da comissão de permanência com
encargos moratórios, razão pela qual a sentença deve ser reformada para que os
embargos à execução sejam julgados totalmente improcedentes.
Diante da solução ora adorada, os ônus da sucumbência
devem ser carreados integralmente à embargante, mantidos os honorários
advocatícios fixados na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088412-51.2018.8.26.0100 -Voto no 20.146
7
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar
improcedentes os embargos à execução. Ônus da sucumbência acima
explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)